Tribunal: STF
Processo: Rcl 82168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Associação de Advogados Públicos de Eusébio – AAPE, contra decisão monocrática que negou seguimento ao feito.

A embargante alega existência de omissão na decisão embargada, ao fundamento de que não teriam sido devidamente apreciados os fundamentos invocados na petição inicial da reclamação, especialmente aqueles baseados na ADPF 1.037/AP e no Tema 1.010 da repercussão geral. Sustenta que tais precedentes asseguram a exclusividade das funções da advocacia pública e vedam a atribuição dessas atividades a cargos comissionados, sendo essenciais para a solução da controvérsia.

Afirma que, embora mencionados na decisão, tais fundamentos não teriam sido efetivamente enfrentados, o que configuraria omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Argumenta que a ausência de análise desses pontos compromete a conclusão adotada.

Ao final, pede o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

É o relatório. Decido. 

Transcrevo os fundamentos da decisão embargada (eDoc. 42):

“Verifica-se que a decisão reclamada não adentrou o mérito relativo ao exercício de funções técnico-jurídicas por servidores comissionados, limitando-se a extinguir a ação civil pública por ausência de legitimidade ativa da associação autora, com fundamento em normas processuais (art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e art. 485, VI e § 3º, do CPC). Cuida-se, portanto, de juízo sobre condições da ação, de índole estritamente infraconstitucional, que não traduz, por si só, desrespeito à autoridade de precedente desta Suprema Corte, nem usurpação de sua competência.

Além disso, no ponto em que a reclamante pretende ver resguardada a autoridade do Tema 1.010 da repercussão geral, incide a disciplina do art. 988, § 5º, II, do CPC, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega inobservância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral. No caso concreto, a decisão impugnada é monocrática, proferida em agravo de instrumento, em sede de Tribunal de Justiça, de modo que ainda subsistem vias recursais próprias para impugnação do julgado, não sendo possível converter a reclamação em sucedâneo recursal ou atalho processual para trazer o litígio diretamente a esta Corte. 

De outra parte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A ADPF 1.037/AP cuidou da inconstitucionalidade de normas municipais que permitem a servidores comissionados o desempenho de atribuições típicas da Advocacia Pública; o Tema 1.010, por sua vez, fixou diretrizes constitucionais para a criação de cargos em comissão. Já a decisão reclamada não decidiu sobre o regime jurídico da Advocacia Pública municipal, nem sobre a constitucionalidade da Portaria que atribui funções a comissionados, mas apenas reconheceu, em sede processual, a ilegitimidade ativa da associação para ajuizar a ação civil pública. A discussão travada no acórdão limitou-se, portanto, à interpretação de requisitos legais de legitimidade e de manifesto interesse social, sem afastar ou desconsiderar o conteúdo vinculante dos precedentes constitucionais indicados.

Nessas condições, ausentes o esgotamento das vias ordinárias, a aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas constitucionais apontados e qualquer traço de teratologia ou usurpação de competência desta Suprema Corte, resta evidenciado o uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Tribunal.” 

Não se verifica, na espécie, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 

A embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já amplamente debatidos. Ao invés de demonstrar efetivos vícios na decisão, tenta obter o rejulgamento da matéria, o que é vedado por meio desta via recursal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente